Tribunal: TJDFT
Processo: 0708412-59.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708412-59.2018.8.07.0006 RECORRENTE: IVONE SOUSA DOS SANTOS RECORRIDOS: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS, MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO, RENILSON OLIVEIRA TORRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE CESSÃO DE DIREIITOS DE IMÓVEL. FRAUDE PRATICADA PELO CEDENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APURAÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE EX-FUNCIONÁRIO. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. 1. Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento da lide sem a realização da aludida prova. 2. A pretensão da parte autora é de ser ressarcida a título de danos materiais e morais por força de suposta fraude perpetrada em seu desfavor referente à aquisição de cessão de direitos sobre o imóvel situado no condomínio réu, adquirido com a finalidade de moradia. 3. Do arcabouço fático da lide, não se constatou que o condomínio tenha participado concretamente da negociação (cessão de direitos) retratada nos autos, não podendo ser civilmente responsabilizado pelos eventuais danos provenientes de possíveis crimes praticados por estelionatário com o envolvimento de seu ex-funcionário que atuou às margens de suas atribuições e à revelia da administração competente. 3. Mantem-se a r. sentença do i. Juízo de origem que concluiu pela ausência de nexo de causalidade entre a conduta noticiada e o dano experimentado, máxime porque o atual Código Civil prestigiou apenas a causa direta (sem intermediário) e imediata (sem intervalo), e não a causa indireta ou remota, com a adoção da teoria da causalidade adequada. Logo, persiste a responsabilização do agente apenas pelo ato potencialmente idôneo à produção concreta do resultado, no âmbito da previsibilidade do contexto causal. Precedentes. 4. Recurso não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 358, 371, 372, 373, inciso II, e 374, incisos I e III, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento do pedido de produção de provas testemunhais, no caso, implicou ofensa à ampla defesa e ao devido processo legal. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados a FELIPPE AUGUSTO DOS SANTOS BATISTA, OAB/DF 53.410 e DIEGO MARQUES ARAÚJO, OAB/DF 27.186 (id 40605615, pág. 34). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 358, 371, 372, 373, inciso II, e 374, incisos I e III, todos do Código de Processo Civil, seja quanto ao indicado dissenso interpretativo. Com efeito, já decidiu a Corte Superior: “Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.(...)Consoante entendimento desta Corte, ‘a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ’ (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019)” (AgInt no AREsp n. 1.604.351/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no REsp n. 1.817.729/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados da recorrente, FELIPPE AUGUSTO DOS SANTOS BATISTA, OAB/DF 53.410 e DIEGO MARQUES ARAÚJO, OAB/DF 27.186. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012